Tribunal: TJDFT
Processo: 0738695-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738695-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: WELLINGTON JULIO DOS REIS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Wellington Júlio dos Reis (proc. no 0704269-23.2020.8.07.0017), condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação do paradeiro do bem, por meio de fotografia (ID no 104287797). 2. Nas razões de ID no 31220336, o agravante defende, em suma, que, embora a liminar tenha sido deferida, a decisão agravada violou as disposições constantes no Decreto-Lei no 911/1969, pois condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação da localização material do veículo. Acrescenta que a determinação é ineficaz, já que se trata de bem móvel, “de fácil circulação, dissipação, deterioração e ocultação” e que os devedores frequentemente mudam de endereço sem comunicar ao credor. 3. Sustenta que o juízo de primeira instância tem-lhe pressionado para que apresente pedido de conversão da busca e apreensão em ação de execução. 4. Argumenta que a conversão é uma faculdade prevista em lei e que não esgotou os meios de localização do veículo. Tece considerações sobre o objetivo da ação de busca e apreensão e cita jurisprudência. 5. Aduz que a prova fotográfica não tem amparo legal e configura excesso de formalismo. 6. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal para que sejam afastadas as exigências contidas na decisão agravada e, no mérito, pugna pela sua reforma. 7. Na análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, verificou-se que o comprovante de pagamento da guia de ID no 31220337, pág. 2, foi efetivado em 2/12/2021 (quinta-feira), às 10:29:41, um dia após o seu vencimento, previsto para 1o/12/2021 (quarta-feira). 8. Por essa razão, o agravante foi intimado para regularizar o preparo ou providenciar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do despacho de ID no 32657953. 9. O prazo concedido, entretanto, transcorreu sem manifestação (ID no 33305398. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 932, III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 12. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 13. O agravante foi intimado para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determinado no despacho de ID no 32657953. Entretanto, deixou de cumprir a obrigação, nos termos da certidão de ID no 33305398, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 14. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 16. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO